Tribunal: TJDFT
Processo: 0714634-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0714634-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA MENDES CARDOSO, MYRNA BRECKENFELD PIMENTEL AGRAVADO: ANDRE LUIZ DE LIMA, MIRIAN LUZIA DE LIMA, PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DESPACHO Não pedido de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1019, II, CPC, intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de abril de 2023